Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-55.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
ECA. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E ESTADO DE NECESSIDADE. NULIDADE DO FEITO. ERRO MATERIAL NO LAUDO PERICIAL. MAIORIDADE ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO PSICOSSOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DA ACUSAÇÃO. INTERNAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como acolher o pedido de absolvição por falta de provas quando a prova oral produzida demonstra, de forma clara e segura, que o representado atirou na nuca da vítima, pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa, e, logo depois, fugiu do local, o que atrai, portanto, a aplicação do art. 121 § 2o, inciso IV, do CP.

2. Rejeita-se as teses de que houve legítima defesa de terceiro e estado de necessidade, quando a conduta do representado, além de ter sido desproporcional e desarrazoada (atirar na nuca da vítima, que não teve qualquer possibilidade de defesa), não se amolda nos requisitos preconizados nos arts. 24 e 25 do CP.

3. Não gera nulidade no feito, erro material constante na conclusão no laudo pericial, quando restar claro que as fotos e demais informações constantes do referido documento dizem respeito à pessoa morta pelo representado.

4. Nos termos da Súmula 605 do STJ, “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

5. O laudo psicossocial não é requisito indispensável para aplicação da medida socioeducativa, que deve ser fixada quando restar demonstrada a autoria e materialidade do ato infracional praticado. 5.1. Nos termos do art. 186 do ECA, é faculdade do julgador solicitar a opinião de profissional qualificado acerca do adolescente.

6. Considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade social do representado, revela-se proporcional e razoável a manutenção da medida socioeducativa da semiliberdade estabelecida na sentença.

7. Recurso da Acusação e da Defesa conhecidos e desprovidos.